Tribunal: TJDFT
Processo: 0710609-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710609-65.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS TORQUATO DE AQUINO PEREIRA RECORRIDA: MARIA DE FÁTIMA DE BRITO RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECLARATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA CONSOANTE ACÓRDÃO EXEQUENDO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA COBRADA. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REGRA GERAL DO §2o DO ART. 85 DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É possível, em tese, o cumprimento de sentença declaratória nos termos da tese fixada no Tema 889 do STJ: a sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos. 2. Ocorre que os autos em tela apresentam uma peculiaridade, qual seja, a sentença e o acórdão da ação principal transitados em julgado estabeleceram expressamente que a condenação do Réu à devolução de valores cobrados da Autora excessivamente deve ser objeto de ação própria. 2.1. Assim, não é cabível o cumprimento de sentença ajuizado pela Autora. 3. No entanto, o caso não atrai a aplicação do art. 940 do Código Civil, tendo em vista que sequer foi analisado se a Exequente demandou por dívida já paga ou se pediu mais do que lhe é devido, porquanto o Juízo a quo acolheu, de pronto, a alegação de que a cobrança deveria ser feita em ação própria, não tendo adentrado no mérito da cobrança em si. 3.1. A Exequente ajuizou cumprimento de sentença que era, em tese, possível, de modo que não incorreu nas condutas previstas no art. 80 do CPC ou nas que caracterizam ato atentatório à dignidade da justiça. 4. Não se aplica ao presente caso o §8o do art. 85 do CPC, uma vez que não é inestimável nem irrisório o proveito econômico, tampouco o valor da causa é muito baixo. 4.1. A regra do §8o do art. 85 do CPC é excepcional, aplicando-se apenas nas hipóteses nele previstas. 4.2. Uma vez que o proveito econômico do Executado está bem delineado, aplica-se ao presente caso o §2o do art. 85 do CPC, segundo o qual os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 5. Apelo do Executado conhecido e parcialmente provido para alterar a fixação dos honorários sucumbenciais. Apelo adesivo da Exequente conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados. O recorrente, sem defender a existência da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigos 138 e 139, ambos do Código de Processo Civil, e 1o, inciso II, da Constituição Federal, afirmando ter sido desrespeitado o princípio da dignidade da pessoa humana; b) artigo 940 do Código Civil, porque, apesar de a recorrida ter ciência de que deveria promover a cobrança da quantia de R$ 90.932,09 (noventa mil, novecentos e trinta e dois reais e nove centavos) em ação própria, ajuizou o cumprimento de sentença nos autos da liquidação de sentença, o que comprova uma cobrança indevida; c) artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, afirmando estar equivocado o arbitramento dos honorários de sucumbência em R$ 1.000,00 (um mil reais), pois este deveria ser fixado sobre o proveito econômico obtido com o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença; d) artigos 5°, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da CF, e 489 do CPC, por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial mediante a mera reprodução da íntegra de julgado deste TJDFT. II – Registre-se, incialmente, que falece interesse em recorrer quanto à indicada violação ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC. Explica-se: a turma julgadora, ao dar provimento parcial à apelação do executado, ora recorrente, fixou os honorários de sucumbência devidos pela exequente, ora recorrida, em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico. Diante do exposto, não resta outra alternativa senão reconhecer que ao recorrente falece interesse em recorrer quanto à verba advocatícia. Superada essa questão, saliente-se que o recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Feito esse esclarecimento, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, todos da CF (AgInt no AREsp n. 2.055.493/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a tese de ofensa aos artigos 138 e 139, ambos do CPC, pois, não tendo o colegiado realizado nenhuma consideração acerca dos mencionados preceitos, e muito menos sobre o desrespeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, é fácil concluir que aqueles não foram objeto de prequestionamento, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Logo, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no REsp n. 1.854.493/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022. A defendida afronta ao artigo 940 do CCB também não deve prosseguir, porquanto a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 33984119 – Pág. 8 sobre a suposta cobrança indevida, verbis: Nos presentes autos, sequer foi analisado se a Exequente demandou por dívida já paga ou se pediu mais do que lhe é devido, porquanto o Juízo a quo acolheu, de pronto, a alegação de que a cobrança deveria ser feita em ação própria, não tendo adentrado no mérito da cobrança em si. Incabível, portanto, a penalidade do art. 940 do Código Civil. Ademais, consoante já explicitado, a Exequente ajuizou o cumprimento de sentença que, apesar de declaratória, pode constituir em tese título executivo. Assim, não vislumbro que a Autora tenha incorrido nas condutas previstas no art. 80 do CPC ou nas que caracterizam ato atentatório à dignidade da justiça. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. O dissenso pretoriano, por sua vez, não merece transitar por 3 (três) motivos: a) necessidade de reexame de fatos e provas (AgInt no AREsp n. 1.832.197/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 12/9/2022); b) indicação de acórdão paradigma oriundo do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 do STJ (AgInt no AREsp n. 1.882.857/SC, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 6/5/2022); c) não realização do cotejo analítico (AgRg no AREsp n. 1.441.689/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022). Ademais, o STJ afasta a violação ao artigo 489 do CPC quando “o entendimento adotado pela Corte de origem é apto à solução de todas as questões suscitadas e, por via de consequência, o acórdão não pode ser considerado nulo tão somente porque contraria os interesses da parte sucumbente”. (AgRg no AREsp n. 1.954.819/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 26/9/2022.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015